Tribunal: TJMT
Processo: 1011466-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AÇÃO RESCISÓRIA N. 1011466-93.2020.8.11.0000
AUTOR: FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO
RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
EMENTA
AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ART. 966, INCISO VII, CPC – PRAZO PARA A PROPOSITURA – TERMO INICIAL – DESCOBERTA DA PROVA NOVA – AÇÃO INTEMPESTIVA – INDEFERIMENTO DA INICIAL.
Se fundada a ação rescisória no inciso VII do art. 966 do CPC, o termo inicial do prazo de 02 (dois) anos, para a sua propositura, será a data de descoberta da prova nova. Inteligência do art. 975, § 2o, do CPC.
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Rescisória, ajuizada por Francisco Carlos Carlinhos Nascimento, contra o Ministério Público Estadual, com o objetivo de desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa n. 53-17.2010.811.0044, julgou parcialmente procedente a ação e condenou o Autor na suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de 03 (três) anos; na proibição de contratar com o poder público, receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 03 (três) anos; no pagamento de multa civil, correspondente a 02 (duas) remunerações recebidas, no exercício de 2010, atualizadas monetariamente a contar da distribuição da ação e juros de mora a partir da citação; a devolver os valores não repassados, referente às contribuições sociais do INSS e do Paranatinga Prev, os quais perfazem a quantia de R$ 357.095,99 (trezentos e cinquenta e sete mil, noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), a ser devidamente atualizada.
O Requerente argumenta, em síntese, que não incorreu na prática de ato de improbidade administrativa, de modo que a existência de documento, posterior à prolação da sentença combatida, demonstra que foram regularmente recolhidos os valores correspondentes aos débitos previdenciários, relativos ao período em que o Autor era o Prefeito do Município de Paranatinga.
Pugna pela concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão impugnada. Requer, ainda, o deferimento da gratuidade da justiça.
É o que merece registro. Decido.
Como visto, pretende a parte Autora reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa n. 53-17.2010.811.0044, julgou parcialmente procedente a ação e condenou o Autor nas sobreditas sanções, com fundamento no art. 966, incisos VII, do CPC.
Inicialmente, cumpre analisar o pedido de justiça gratuita.
O Requerente pugna pelo benefício da justiça gratuita, sobre o fundamento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais e horários advocatícios, notadamente, com o depósito da quantia determinada pelo art. 968, inciso II, do CPC, sem prejuízo do próprio sustento e da sua família.
À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).
De todo o processado, considerando o contexto fático, entendo que o pleito deve ser deferido. Assim, defiro o pedido de justiça gratuita, requerido pelo Autor.
Não obstante, verifico que a presente Ação Rescisória é intempestiva.
O artigo 975 do CPC estabelece, verbis:
Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.
(...)
§ 2o Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. (Destaquei).
Veja-se que, pelo fato de o Recurso de Apelação, interposto contra o julgado que se pretende rescindir, ter sido considerado intempestivo, sem que esta decisão tenha sido desconstituída, a sentença objeto da presente Ação Rescisória transitou em julgado para a parte, ora Autor, na data de 18/10/2016, conforme se extrai do id. 44162521 – p. 51 e do id. 44162523 – p. 24/28.
Entrementes, verifico que o Autor propôs a ação com fundamento no inciso VII do art. 966 do CPC, de sorte que o termo inicial do prazo será a data de descoberta da prova nova, o que, segundo o próprio Requerente, ocorreu na data de 06/07/2017, com a apresentação desses documentos no Recurso de Apelação, como se infere do id. 44162522 – p. 28.
Logo, tendo sido a Ação Rescisória manejada somente na data de 27/05/2020, é evidente a sua intempestividade, tanto se considerado o trânsito em julgado da sentença para o Autor (18/10/2016), como a data da descoberta da prova nova (06/07/2017), porque proposta depois de 02 (dois) anos das sobreditas datas.
Forte nessas razões, INDEFIRO a petição inicial.
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator